Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743306-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 43661703) interposto por SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS contra a decisão proferida por esta Relatoria que determinou a cassação do decisum em virtude da incompetência desta Justiça para processar e julgar a demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância (ID 43402315). Alega que no presente feito pretende a medicação registrada na ANVISA e que, embora não padronizada pelo SUS, atendeu a todos os requisitos e critérios especificados no julgamento do Tema 106 do STJ e no STA 175 e Resp 566.471 e 657.718. Entende que a tutela provisória de urgência almejada, ao contrário do que expendido no édito combatido, se harmoniza com o entendimento que emana do julgamento, em sede de embargos de declaração, do RE 855.178/SE no sentido de que é dever do Estado oferecer tratamento médico adequado aos necessitados, afigurando-se solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à aludida obrigação. Assevera, ainda, que o deslocamento da ação constituirá, em tese, prejuízo para a parte, não amparado por decisão precedente, especialmente diante da existência de decisões na esfera federal que, concluindo pela incompetência da União Federal, determinaram a devolução dos autos a justiça estadual, o que, evidentemente, acarretará no atraso na tramitação processual. Afirma que a obrigatoriedade no deslocamento da competência para a Justiça Federal com a inclusão da União Federal só ocorre quando o medicamento não possuir registro na ANVISA, o que não é o caso, já que o medicamento pretendido pelo agravante possui o devido registro sob o no 116180269. Requer o provimento do agravo interno para cassar a decisão, declarando a competência deste Juízo para processar o feito. As contrarrazões foram apresentadas no ID 44213693, ocasião na qual o recorrido pugna pelo desprovimento do agravo interno. Consta parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, opinando pelo provimento do recurso, conforme se vê no ID 44551869. É o relato do essencial. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. O relatório médico (ID 42418780 - pág: 25) aponta que o agravante possui LINFOMA NÃO HODUKIN DE CÉLULA DO MANTO/DE ZONA DO MANTO, submeteu-se a tratamento com Ciclosfomida, Vincristina, Prednisona, Rituximabe e Citarabina, com progressão clínica, apresentando toxidade com a quimioterapia. Há indicação de tratamento com o fármaco pleiteado, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Alexandre Barbosa Sotero Caio. Observe-se que o medicamento em questão se encontra registrado na ANVISA, mas não é padronizado pelo Ministério da Saúde. Não se discute que, nos casos de remédios sem registro na ANVISA, a competência para processar e julgar as demandas é da Justiça Federal, haja vista a necessidade de a União integrar o polo passivo, conforme tese fixada em precedente qualificado (Tema 500/STF). Entretanto, na espécie, o debate cinge-se em apurar se a ação que visa obter o fornecimento de medicamento já registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, sobretudo em virtude da tese fixada pelo Pretório Excelso sob o número 793 da lista de repercussão geral. A despeito de a letra seca do Tema 793/STF, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração, afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, a apreciação dos aclaratórios deu luzes ao alcance da matéria, a fim de permitir ao julgador a aplicação correta e completa do precedente qualificado, destinando à Justiça Federal os processos que cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas sem padronização no SUS. Logo, se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir na lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. Assim, havendo necessidade de integrar a lide a União, esta Justiça do Distrito Federal não tem competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de Primeira Instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio necessário em situações como a dos autos originários, em que o medicamento requerido não é padronizado. Não há, como se imagina, entendimentos conflitantes entre os tribunais superiores, mas uma convergência de posicionamentos, demonstrada pela leitura dos respectivos acórdãos anteriormente citados. No entanto, a despeito do entendimento aqui adotado, inegável a grande repercussão social da questão, tendo suscitado milhares de demandas relativas à saúde, nas quais houve declínio mútuo de competência entre as Justiças Estaduais e Federais nas instâncias inferiores, culminando com a afetação dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC pela Primeira Seção do colendo STJ, sob a sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definição da seguinte tese jurídica: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.” (grifo nosso) Mais recentemente, em sessão eletrônica ocorrida em 08.06.2022, foi levantada Questão de Ordem pelo Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria, oportunidade em que a Primeira Seção deliberou que “até o julgamento definitivo de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”. Destarte, ante a referida determinação, no âmbito do colendo Tribunal da Cidadania, acerca da matéria em discussão, impõe-se o prosseguimento da demanda perante o Juízo Estadual, até ulterior decisão nos autos do IAC 14. Com essas considerações, reconsidero a decisão que reconheceu a incompetência desta Justiça (ID 43402315) para conhecer o agravo de instrumento. Quanto ao pedido de concessão de medida de urgência formulado no agravo de instrumento para declarar a competência deste Juízo para processar o feito, verifico que se encontram presentes os requisitos autorizadores. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, passou a exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (2) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (3) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (4) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. Tem-se, ainda, que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Com efeito, o deferimento de tutela para fornecimento de medicamento não padronizado exige criteriosa análise das particularidades do caso concreto, notadamente quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito e aos fármacos disponíveis na rede pública de saúde e a sua eficácia para o tratamento da moléstia. Nesse particular, constata-se que os relatórios médicos acostados pelo requerente explicitam, detalhadamente, acerca da impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados. Justificam que o tratamento prescrito com uso de ACALABRUTINIBE (CALQUENCE) é a melhor alternativa, já que as outras linhas de tratamento (com Ciclosfomida, Vincristina, Prednisona, Rituximabe e Citarabina,) não foram eficazes e a neoplasia maligna continua em progressão, destacando que o não uso do fármaco acarretará progressão do câncer, denominado Linfoma NÃO HODUKIN DE CÉLULA DO MANTO/DE ZONA DO MANTO e o óbito do paciente. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento ACALABRUTINIBE (CALQUENCE) - 100mg cápsula gelatinosa dura por via oral e de forma contínua, nos termos dos relatórios do médico assistente juntados aos autos, no prazo máximo de 15 (quinze dias) corridos. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juízo da causa. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador